Tribunal: TJSP
Processo: 1033343-07.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, com pedido subsidiário de rescisão contratual. Sentença de improcedência. Inconformismo dos requerentes. Cabimento. Mora da vendedora configurada. Violação dos art. 39, XII e 6o, inc. III do CDC, vez que o compromisso de compra e venda não prevê prazo máximo de entrega do loteamento, adotando a apelada no curso

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, com pedido subsidiário de rescisão contratual. Sentença de improcedência. Inconformismo dos requerentes. Cabimento. Mora da vendedora configurada. Violação dos art. 39, XII e 6o, inc. III do CDC, vez que o compromisso de compra e venda não prevê prazo máximo de entrega do loteamento, adotando a apelada no curso da lide o prazo do art. 18, inc. V da Lei no 6.766/1979. Prazo para entrega dos lotes aos adquirentes que não se confunde com aquele para adequação do loteamento às normas municipais, não se aplicando, ainda, a possibilidade de prorrogação por outros quatro anos prevista pela Lei no 14.118/2021, que é posterior ao contrato, já estando a apelada em mora quando da sua edição. A não demonstração da entrega do lote até o julgamento da lide implica a caracterização do atraso injustificado na entrega do imóvel, que não pode ser imputado à Municipalidade ou à pandemia da COVID-19, visto que as atividades da construção civil foram consideradas essenciais, sem imposição de restrições administrativas significativas. Força maior e fato do príncipe que possuem natureza de fortuito interno, pois estão circunscritos ao risco do próprio empreendimento, não sendo suficientes para afastar a responsabilidade pelo inadimplemento contratual. Pretensão dos requerentes acolhida. Lucros cessantes devidos, fixados em 0,5% do valor do contrato, desde o atraso (julho/2020) até a efetiva entrega do imóvel, que ainda não ocorreu, com atualização pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, nos termos da súmula no 162 do TJSP. Danos morais configurados. Atraso injustificado de mais de 04 anos na entrega do loteamento que permanece até o momento, o que extrapola o mero inadimplemento contratual. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Recurso provido.